Tribunal: TJES
Processo: 5009660-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009660-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. N. M.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO ABRUPTA DE CLÍNICA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, mediante reembolso, até a comprovação da migração segura e equivalente para clínica da rede credenciada. A decisão agravada também assegurou o custeio de terapias prescritas, incluindo musicoterapia, conforme indicação médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento multidisciplinar para paciente com TEA em clínica não credenciada, mediante reembolso, quando não comprovada a equivalência técnica e estrutural da rede credenciada; e (ii) estabelecer se a musicoterapia, prescrita pela médica assistente, integra o rol de terapias de cobertura obrigatória em razão da atenção integral garantida pela Lei nº 12.764/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, assegurando-se ao beneficiário o direito fundamental à saúde e o tratamento adequado às suas necessidades específicas.

4. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com TEA, afastando restrições de natureza administrativa ou contratual.

5. Nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, o consumidor tem direito ao atendimento por profissional não credenciado quando inexistente, na rede conveniada, profissional habilitado à execução do tratamento prescrito.

6. O vínculo terapêutico e a manutenção da rotina constituem componentes essenciais do tratamento de pacientes com TEA, sendo comprovado o risco de regressão funcional e desorganização comportamental decorrente de mudança abrupta de equipe ou ambiente terapêutico.

7. A operadora não comprovou a equivalência técnica e estrutural da clínica credenciada nem apresentou plano de transição detalhado, razão pela qual é legítima a manutenção temporária do tratamento em clínica não credenciada, com reembolso.

8. A musicoterapia, prescrita pela médica assistente e reconhecida como prática integrativa e complementar na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Portaria MS nº 849/2017), integra o tratamento interdisciplinar e está abrangida pela atenção integral à saúde prevista na Lei nº 12.764/2012, sendo abusiva a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar indicado para paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que realizado em clínica não credenciada, quando não comprovada a equivalência técnica da rede conveniada.

2. A mudança de equipe terapêutica e ambiente de tratamento de paciente com TEA deve observar plano de transição individualizado, sob pena de violação ao direito à saúde e à continuidade terapêutica.

3. A musicoterapia, quando prescrita pelo médico assistente como parte do tratamento interdisciplinar, integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde por força da Lei nº 12.764/2012 e da Portaria MS nº 849/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Portaria MS nº 849/2017; Resoluções Normativas ANS nºs 465/2021, 539/2022 e 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1003306-38.2020.8.26.0299, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 04.11.2022; TJCE, Apelação Cível nº 0270113-47.2023.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 30.10.2024; TJAL, Apelação Cível nº 0700450-52.2024.8.02.0090, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 05.02.2025; TJGO, AI nº 5310903-48.2023.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano; TJSP, Apelação Cível nº 1026275-24.2021.8.26.0554, Rel. Des. Jair de Souza, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. Decisão proferida pelo d. Juiz da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo n. 5005943-41.2024.8.08.0011, a qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorize/forneça em favor da autora
MELINA NALIM MARQUEZINI
: psicoterapia comportamental com intervenção ABA 14 (quatorze) horas semanais, fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana, terapia ocupacional com integração neurossensorial 03 (três) sessões por semana, psicopedagoga 03 (três) sessões por semana, musicoterapia 02 (duas) sessão por semana e atendimento médico neuropediátrico, assim como indicado pela médica assistente, ID 43049387, junto à clínica Fabular, mediante pagamento da contraprestação devida (mensalidade/coparticipação), até a comprovação nos autos: 1. a completa migração dos dados do paciente para a nova rede credenciada; 2. apresentação do plano de transição detalhado do menor; 3. comprovação da equivalência dos profissionais da referida clínica.

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 9162536.

Contrarrazões do agravado no ID 11061313, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. Decisão proferida pelo d. Juiz da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo n. 5005943-41.2024.8.08.0011, a qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorize/forneça em favor da autora
MELINA NALIM MARQUEZINI
: psicoterapia comportamental com intervenção ABA 14 (quatorze) horas semanais, fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana, terapia ocupacional com integração neurossensorial 03 (três) sessões por semana, psicopedagoga 03 (três) sessões por semana, musicoterapia 02 (duas) sessão por semana e atendimento médico neuropediátrico, assim como indicado pela médica assistente, ID 43049387, junto à clínica Fabular, mediante pagamento da contraprestação devida (mensalidade/coparticipação), até a comprovação nos autos: 1. a completa migração dos dados do paciente para a nova rede credenciada; 2. apresentação do plano de transição detalhado do menor; 3. comprovação da equivalência dos profissionais da referida clínica.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MELINA NALIM MARQUEZIN, menor representada por sua genitora SANDRA NALIM DOS SANTOS DA FRAGA, alegando que aos 2 (dois) anos de idade foi diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista - CID F84.0 - (doc. 04).

Diante do diagnóstico, a Dra. Francini Cruz da Fonseca Sepulcri (CRM nº 8282-ES), indicou tratamento que teve início na clínica ABC clínica infantil (Fabular), com sede na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, Bairro Gilberto Machado, nº 21, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Segundo aduz, a ABC clínica infantil (Fabular) é a clínica mais próxima da residência da autora, contando com uma equipe especializada no tratamento de crianças portadoras do Transtorno de Espectro Autista que precisam de terapias interdisciplinares com intervenção do ABA.

Desde o início do tratamento, em razão de a clínica não ser credenciada à Ré, o tratamento é realizado por meio de reembolso (doc. 07), ou seja, a clínica emite nota fiscal dos serviços e os valores são reembolsados à autora. Isso acontece desde 31.01.2022, conforme primeira nota fiscal em anexo (doc. 08).

Porém, narra que a requerida, nos últimos meses, vem pressionando os pais da menor para que os serviços para atendimento ABA sejam prestados por outra clínica, qual seja, a Clínica Protea, de Cachoeiro de Itapemirim.

Alegam que, mesmo contrariados, os pais da autora agendaram um horário e visitaram a sede da clínica ofertada. Todavia, lá constataram várias circunstâncias que são vistas como não adequadas segundo o recente laudo neurológico e que, por isso, afetarão diretamente o desenvolvimento terapêutico da menor, já em tratamento.

Afirmam que a visita à clínica credenciada à ré revelou: a) o ambiente mais fechado; b) os atendimentos são realizados em um mesmo espaço, separado apenas por divisórias (baias); c) ausência de local individualizado para atendimento ou socialização da menor que tem problemas sérios neste sentido.

Já na clínica onde vem sendo tratada há 02 anos, o ambiente é amplo, com possibilidade de tratamento individualizado, conforme prescrito pela médica.

Nesse sentido, requer a autora, em sua demanda, que a ré seja condenada a manter o tratamento da autora junto à ABC Clínica Infantil (Fabular), mediante sistema de reembolso, dando continuidade no tratamento, sob pena de multa.

Após proferida a Decisão de primeiro grau, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs o presente Agravo de Instrumento argumentando, em resumo, que:
(i)
em momento nenhum o agravado solicitou de forma administrativa o tratamento para o infante, tendo optado desde o inicio do tratamento em escolher uma clínica específica e profissionais específicos, o que é vedado pela legislação, tendo em vista que a ora agravante possui clínicas credenciadas para o tratamento do infante;
(ii)
a agravante não se negou a liberar a terapia ABA, pois, de fato, a Resolução Normativa nº 539 editada pela ANS a tornou obrigatória para o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista;
(iii)
a agravante possui clínica credenciada ao plano, no Município da autora, para fornecer-lhe o tratamento indicado por seus médicos, não havendo a obrigação de fornecer o tratamento em outra clínica de escolha da parte; e
(iv)
em caráter alternativo (subsidiário), caso a liminar não seja totalmente revogada, que ela seja reformada para excluir os tratamentos sem cobertura (especificamente a "Musicoterapia"), ou que se autorize o tratamento em clínicas e por profissionais credenciados ao plano.

Adianto que a decisão recorrida não merece reforma.

Dessume-se dos autos que a menor/agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e, de acordo com os laudos médicos apresentados, necessita das terapias elencadas na exordial para que seja alcançada a evolução de seu quadro.

Consoante decidido de forma reiterada pela jurisprudência pátria, em se tratando de contratação de cobertura de plano de saúde, o negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, como também pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em prol do pleno exercício da parte agravada ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe tratamento adequado às suas necessidades.

E, no caso dos pacientes portadores de transtorno do espectro autista, é indiscutível que a conduta médica especializada aponta para a recomendação de abordagem multidisciplinar e alternativa no seu manejo e tratamento.

Tanto é que, recentemente, a Resolução Normativa ANS Nº 539, de 23 de junho de 2022 alterou novamente a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, incluindo em sua previsão todos os procedimentos recomendados pelo médico. Senão vejamos:

Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar,
para alterar a diretriz de utilização dos procedimento sessão com fonoaudiólogo,
para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do
espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento
.

[...]

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Assim, tanto a RN nº 539/2022 da ANS, que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dispondo que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, quanto a RN nº 541/2022, que afastou a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as diretrizes de utilização constantes do Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021 apontam para a obrigatoriedade da cobertura do tratamento requerido, conforme a indicação médica.

Neste sentido:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência que condenou a requerida a custear o tratamento do autor, consistente na realização de
fonoterapia com métodos PECS e PROMPT
, por 3 horas semanais, sem limite de sessões, na duração e quantidade determinadas pelo especialista, em clínica da rede credenciada (próximo à residência do autor) ou em unidade não credenciada, mediante pagamento direto ou reembolso integral das respectivas despesas. Insurgência da requerida. Argumento de que os métodos PECS e PROMPT não se encontram no rol da ANS, inexistindo obrigação contratual ou legal a compelir a ré a custear o tratamento com método e terapias prescritas ao autor. Enunciados da Jornada de Direito da Saúde, notas técnicas do NAT-JUS e parecer técnico da ANS (45/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018) contrários à obrigatoriedade de custeio das terapias alternativas pelo plano de saúde. Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso, para que, para, caso o apelado opte por continuar com o tratamento em clínica não credenciada, os reembolsos sejam limitados aos valores contratuais. Afastamento das razões recursais. RN n. 539/2022 da ANS que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dispondo que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. RN n. 541/2022 que afastou a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Enunciados da Jornada de Direito da Saúde e notas técnicas do NAT-JUS que não têm caráter vinculante e não podem se sobrepor à indicação do médico responsável. Parecer técnico da ANS é anterior aos mencionados como fundamento do voto. Necessária abordagem transdisciplinar no tratamento de pacientes com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido. Majoração dos honorários de sucumbência. (TJSP; Apelação Cível 1003306-38.2020.8.26.0299; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/11/2022
;
Data de Registro: 04/11/2022)

Sob tal enfoque, sendo o transtorno coberto pelo plano do beneficiário, cabe ao médico estabelecer qual o tratamento adequado, sendo que, nos casos de pacientes diagnosticados com transtornos do espectro autista, bem como dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, os planos de saúde passaram a ser obrigados pela ANS a autorizar e custear qualquer tratamento recomendado pelo médico assistente, e em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Ademais, segundo o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, o consumidor faz jus a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento.

No caso em exame, há necessidade de maior dilação probatória a comprovar a existência de profissionais habilitados, bem como da carga horária disponível, ao tratamento indicado na rede credenciada do plano requerido em localidade perto da residência do menor.

Conforme bem opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em casos envolvendo pacientes com TEA, o vínculo terapêutico e a manutenção da rotina são ferramentas essenciais do próprio tratamento.
A operadora de saúde, ao pretender migrar a paciente, não pode se limitar a "indicar um nome em uma lista". Caberia à Agravante comprovar, não apenas a capacidade técnica, mas a equivalência estrutural da nova clínica (Clínica Protea) às necessidades específicas da paciente, que, segundo relatos da família, apresenta hipersensibilidade a ruídos e necessita de salas individuais. Além disso, a Agravante falhou em apresentar qualquer plano de transição seguro e detalhado, limitando-se a comunicar um prazo exíguo para a migração,

A agravante aduz que possui clínica credenciada para fornecer o tratamento indicado no Município da autora/agravada, porém, verifico que a Decisão de primeiro grau foi ponderada, porquanto determinou a continuidade do tratamento na clínica Fabular, financiado pelo plano, somente até a comprovação nos autos: 1. da completa migração dos dados do paciente para a nova rede credenciada; 2. da apresentação do plano de transição detalhado do menor; e 3. da comprovação da equivalência dos profissionais da referida clínica.

Quanto à musicoterapia, tratando-se de terapia prescrita pela médica assistente como parte da "atenção integral" garantida pela Lei nº 12.764/2012, não cabe à operadora interferir na conduta terapêutica. Vejamos julgados:

[...]
Sobre a musicoterapia, em consulta ao e-NatJus do CNJ, obtém-se a Nota Técnica nº 188043, datada de 24/01/2024, que apresentou conclusão favorável ao procedimento num caso concreto. Cumpre ressaltar que a musicoterapia é uma das Práticas Integrativas e Complementares incluídas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde).
[...] (TJ-CE - Apelação Cível: 02701134720238060001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

[...]
O método ABA e a musicoterapia são intervenções reconhecidas cientificamente e incluídas em normativas do SUS e diretrizes do Ministério da Saúde, sendo aplicáveis ao caso
. [...] (TJ-AL - Apelação Cível: 07004505220248020090 Maceió, Relator.: Des . Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

[...]
Havendo provas da necessidade de aplicação do tratamento multiprofissional terapêutico descrito nos autos, por ser essencial ao desenvolvimento do paciente, menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista, não deve ser afastada a obrigação da operadora do plano de saúde disponibilizar as terapias de equoterapia, musicoterapia e terapia ocupacional, conforme determinado na decisão recorrida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 53109034820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA.
Autor menor, portador de Síndrome de Down, necessitando de tratamento multidisciplinar - método ABA, Zooterapia, Musicoterapia ABA, Hidroterapia ABA, AUXILIAR TERAPEUTICO domiciliar e Psicopedagogia, por determinação médica . Negativa de cobertura. Abusividade. Expressa recomendação médica para realização de procedimentos afetos à moléstia da parte beneficiária. Recusa injustificada da operadora . Interpretação do diploma consumerista e da súmula 102 do TJSP. Incidência da Lei nº 9.656/98, da Lei nº 8.078/90 ( CDC) e do Estatuto da Criança e do Adolescente . Operadora não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para disponibilização do tratamento com atendimento em relação ao método ABA (Zooterapia, Musicoterapia ABA, Hidroterapia ABA, AUXILIAR TERAPEUTICO domiciliar e Psicopedagogia) ao apelante.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1026275-24.2021.8.26.0554 Santo André, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 02/10/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar